Tribunal: STJ
Processo: 0292950-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024616 - ES(2025/0292950-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente.
Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado
da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55948903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cd3e84aa-c9b7-4fc1-a66a-b58e76bc6f4d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cd3e84aa-c9b7-4fc1-a66a-b58e76bc6f4d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024616 - ES(2025/0292950-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente.
Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado
da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA
regimental contra a decisão de fls. 1.670-1.671, em que não conheci do habeas
corpus impetrado em seu favor.
Documento eletrônico VDA55634359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: f3c39a75-3de7-408a-a7f7-c36d6e8a6c2f

A defesa reitera o pleito de revisão da dosimetria, ao argumento de que
as penas-bases foram exasperadas sem amparo em fundamentação idônea.
Afirma que: "A decisão agravada, ao não conhecer do Habeas Corpus
sob o argumento da substituição de revisão criminal, ignorou a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, prerrogativa desta Corte para sanar ilegalidades
gritantes [...]" (fl. 1.676).
Requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à Turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte pleiteia a revisão da dosimetria, ao argumento de que as penas-
bases foram exasperadas sem amparo em fundamentação idônea.
Todavia, tal como fora registrado na decisão monocrática, o habeas
corpus foi impetrado
, a
contra acórdão de apelação transitado em julgado
evidenciar que esta ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA55634359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: f3c39a75-3de7-408a-a7f7-c36d6e8a6c2f

(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC n. 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em
DJe de
destaquei.)
8/8/2022,
15/8/2022,

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC n. 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em
DJe
)
25/4-2023,
27/4/2023.
Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, relator Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: f3c39a75-3de7-408a-a7f7-c36d6e8a6c2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.616 / ES
Número Registro: 2025/0292950-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00077681420108080006 00145088820198080000 006100077681 006101901129 100120004369
145088820198080000 6100077681 6101901129 77681420108080006
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO SANTOS COSTA
ADVOGADO
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA
CORRÉU
: MAIK BLANK DA COSTA
CORRÉU
: MARIA HELENA VICENTE LOPES
CORRÉU
: ANGELO LIMA SOUZA
CORRÉU
: ANTONIO DANIEL GALDINO
CORRÉU
: EDGAR BORGES MERCIER
CORRÉU
: NILZEMAR APARECIDA LOPES GOBBO DETTOGNI
CORRÉU
: LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55916062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: 639e11cb-e177-4a3b-8a9e-e4463b5d0224

AGRAVANTE : PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO : RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: 639e11cb-e177-4a3b-8a9e-e4463b5d0224